Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o autor/poupador Armando Gontijo1 informara que está em tratativas extrajudiciais com o banco/apelante, não anuindo com a proposta de acordo deduzida pela casa bancária, o trânsito processual e o exame dos apelos aviados nestes autos deverão ficar suspensos até que seja fixada tese sobre a questão controvertida, que deverá ser resolvida no bojo doRecurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema no 285), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, conforme já sinalizado, mantenho a suspensão do trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento do recurso extraordinário nomeado e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58879958 - Petição